Tribunal: TJSP
Processo: 1002162-63.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo objeto do financiamento em questão que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Tarifa permitida –

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo objeto do financiamento em questão que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Tarifa permitida – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Tema Repetitivo 958, do STJ – Abusividade reconhecida – Encargo afastado – Sentença reformada, a este respeito – Recurso provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição dos valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido, neste aspecto.
RECÁLCULO DAS PARCELAS – Valor das prestações mensais que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas afastadas, cujos valores incidiram no montante financiado, que foi diluído nas parcelas contratuais – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.